Tribunal: TJMT
Processo: 1042220-89.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042220-89.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDINEYA CAROLINE DA LUZ SILVA - CPF: 037.617.151-02 (APELANTE), ESTECLIDES BARBOSA JUNIOR - CPF: 856.476.831-34 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), HORACIO PERDIZ PINHEIRO NETO - CPF: 158.951.028-32 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Não há provas de que a parte autora, tenha suportado algum abalo ou prejuízo que pudesse lhe causar um dano de ordem moral.

II - A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

III – Assim, impossível à aplicação do dano moral, razão pela qual a sentença de piso deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposto por EDINEYA CAROLINE DA LUZ SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, nº. 1042220-89.2020.8.11.0041, proposta pelos ora apelante em desfavor de AVON COSMETICOS LTDA.

Na inicial, a parte autora ter sido consultora da empresa recorrida, efetuando revenda dos produtos no ano de 2013.

Afirmou ter requerido o cancelamento do vinculo sem nada dever a referia empresa.

Que foi surpreendida com uma ligação da empresa SESARA NEGOCIA cobrando uma divida que desconhecia.

Por tais razões, requereu a condenação da empresa apelada ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa apelada apresentou telas sistêmicas.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, da seguinte forma:

“Em que pese a inexistência do negócio jurídico reconhecida, a autora não trouxe para o processo qualquer documento que comprove a sua inclusão no rol de maus pagadores.

(...)

As meras cobranças por parte da requerida, por si só, não feriram direitos da personalidade da autora, a gerar direito à indenização por danos morais, e por mais que tenha lhe causado aborrecimentos, não transpõem o parâmetro de um desenrolar dos fatos do cotidiano.

Não logrou, a parte autora, êxito em comprovar que houve inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, prova esta, de fácil acesso da parte, pois bastava que fosse a qualquer das instituições e requeresse a certidão negativa, ou requeresse o necessário quando oportunizada e intimada a fazer.

Desse modo, ausente a comprovação da inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito revela-se incabível a reparação por dano moral.

Pelo exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na presente Ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais por Inscrição Indevida com Liminar.

Condeno a autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais, com suporte no art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o

valor atualizado da causa, levando em conta a natureza da demanda, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço, contudo, suspensa a exigibilidade, conforme disciplina o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil."

Inconformada com a sentença de piso, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que houve lesão ao seu direito subjetivo, razão pela qual requer a reforma da sentença de piso para reconhecimento da existência de dano moral.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDINEYA CAROLINE DA LUZ SILVA, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, nº. 1042220-89.2020.8.11.0041, proposta pelos ora apelante em desfavor de AVON COSMETICOS LTDA.

O cerne processual consiste na irresignação do desprovimento do dano moral pelo juiz de piso.

Pois bem.

Inicialmente esclareço que para a configuração da responsabilidade civil por ato ilícito, é necessária a presença de alguns requisitos indispensáveis, tais como a conduta do agente contrária ao ordenamento jurídico, o dano ou resultado lesivo sofrido pelo ofendido (que, no caso do dano moral, importa em repercussão negativa aos direitos de personalidade, tais como honra, imagem, nome, intimidade, integridade psíquica, etc.), e o nexo causal entre a conduta e o dano.

No caso em tela, a reunião de tais requisitos não se fazem presente, anotando-se que não restaram comprovados prejuízos, ou qualquer outro dissabor relacionado à sua boa reputação.

Assim, os danos morais devem ser ressalvados para as hipóteses mais graves, suficientes para violar os direitos de personalidade, tais como a dignidade, intimidade, honra, imagem, vida privada, etc. (art. 5º, incisos V e X, da CF/88), ou seja, nas situações em que as circunstâncias do caso concreto extrapolam os limites do mero aborrecimento, o que não é o caso, já que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Nesse sentido:

“Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável”. (tjmt, rac 1011230-18.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de direito privado, relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, julgado em 24/03/2021).

Ainda,

“A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado”. (TJMT, RAC 0024616-74.2016.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 20/05/2020).

Ademais, não se tratando de caso de dano “in re ipsa”, tal como acontece nas hipóteses de negativação indevida, deve ser sopesada em cada caso concreto conforme os elementos apresentados pelas partes.

Dessa forma, na hipótese em apreço, competia à parte apelante comprovar que a conduta da empresa apelada, embora irregular, foi capaz de gerar abalo à sua integridade psíquica ou moral (art. 373, I, do CPC), no que não logrou êxito.

Diante de tais circunstâncias, o que se observa é que os fatos narrados pela parte apelante se limitam ao campo do mero aborrecimento, não sendo suficientes para a caracterização de abalo psíquico e moral indenizável.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – MT SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO PELO DANO MORAL – MERO DISSABOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Simples transtornos ou meros dissabores nas relações contratuais não têm relevância suficiente para caracterizar dano moral, haja visto que inexiste comprovação de sofrimento, constrangimento, humilhação, vexame ou abalo emocional em decorrência de falha na prestação do serviço. (Ap 106895/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 05/12/2018).

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MEROS DISSABORES – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade, é preciso que haja situação aflitiva em grau significativo, sendo que meros dissabores não podem ensejar ressarcimento indenizatório a este título. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 11/02/2019).

Portanto, inexistindo prova, correta a sentença de piso.

Dessa forma, por todos os lados que se observa, impossível acolher a tese de dano moral.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º, majora-se os honorários advocacias de 15% para 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022